Tribunal: STJ
Processo: 0085676-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 988409 - GO(2025/0085676-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GIL WERBERTH FREITAS LIMA BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO PELA MÃE
DO
ACUSADO.
AUSÊNCIA
DE
FRAGRANTE
ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que não pode ser utilizado como
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. A validade da busca pessoal está condicionada à
existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades
e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência
policial, clareza e objetividade quanto à posse, por
parte do investigado, de objeto que constitua corpo de
delito.
3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas suspeitas. Isso
porque o acusado, andando de bicicleta com uma
mochila nas costas, demonstrou nervosismo ao
visualizar a viatura policial.
4. O caso não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem
nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a
hipótese de revista exploratória ou de fishing
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta
expedition
o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa em
atitude suspeita, com quem foram apreendidas 4
porções de maconha somando 1,74 kg.
5. No caso dos autos, também não se pode falar em
Documento eletrônico VDA54714543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2827c54b-68ce-4626-b269-926812d2a4d3

invasão de domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do paciente foi franqueado pela própria
mãe do acusado.
6. Na residência, foram localizadas 4 porções de
maconha com peso total de 395 g, 1 porção de
cocaína pesando 480 g, e uma balança de precisão.
7. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
8.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
26/02/2026
04/03/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2827c54b-68ce-4626-b269-926812d2a4d3

HABEAS CORPUS No 988409 - GO(2025/0085676-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GIL WERBERTH FREITAS LIMA BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO PELA MÃE
DO
ACUSADO.
AUSÊNCIA
DE
FRAGRANTE
ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que não pode ser utilizado como
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. A validade da busca pessoal está condicionada à
existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades
e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência
policial, clareza e objetividade quanto à posse, por
parte do investigado, de objeto que constitua corpo de
delito.
3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas suspeitas. Isso
porque o acusado, andando de bicicleta com uma
mochila nas costas, demonstrou nervosismo ao
visualizar a viatura policial.
4. O caso não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem
nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a
hipótese de revista exploratória ou de fishing
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta
expedition
o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa em
atitude suspeita, com quem foram apreendidas 4
porções de maconha somando 1,74 kg.
5. No caso dos autos, também não se pode falar em
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

invasão de domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do paciente foi franqueado pela própria
mãe do acusado.
6. Na residência, foram localizadas 4 porções de
maconha com peso total de 395 g, 1 porção de
cocaína pesando 480 g, e uma balança de precisão.
7. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
8.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
GIL WERBERTH FREITAS LIMA BEZERRA contra acórdão prolatado pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
Consta dos autos que o Tribunal estadual, ao apreciar o recurso de
apelação da defesa, reduziu as penas impostas ao paciente para 3 anos, 4
meses no regime semiaberto e pagamento de 333 dias-multa, como incurso nas
sanções do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A impetrante alega que a condenação seria nula porque lastreada em
provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas
razões.
Alega que a diligência policial teria ocorrido apenas em razão do
suposto nervosismo do acusado, e que a entrada na residência, ao contrário do
que afirma o Tribunal estadual, não teria sido franqueada pela mãe do paciente,
pois faltaria a documentação que a legitimasse.
Requereu, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença e
a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste
.
habeas corpus
No mérito, pede a absolvição do paciente por ausência de prova
válida ou, subsidiariamente, o desentranhamento das provas ilícitas e o
rejulgamento do processo.
A liminar foi indeferida às fls. 776-778, e as informações foram
prestadas às fls. 785-849.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, no parecer de fls. 854-862.
writ
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e jurisprudência dos Tribunais superiores. Os arts. 240, §§ 1o e 2o, e
244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2 Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se a compreensão de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à
posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n.
ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
603.616/RO,
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que
a 'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se deu da seguinte maneira (fls. 19-20):
Com visto, preliminarmente, pleiteia a defesa a nulidade das
provas, sob o argumento de que decorrem de abordagem
policial ilícita, uma vez que não houve autorização, nem mesmo
justa causa que permitisse a referida diligência ou a entrada dos
agentes em sua residência, o que configuraria violação ao
domicílio, o que não deve prosperar.
Depreende-se dos autos que, por volta das 22h18min, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina pelo setor Jardim
Caravelas, nesta capital, quando visualizaram o apelante Gil
Werberth Freitas Lima Bezerra andando de bicicleta portando
uma mochila, tendo demonstrado nervosismo ao ver a viatura
policial, descendo imediatamente do veículo, momento em que
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

foi abordado e, na busca pessoal, foram encontradas 04 (quatro)
porções de maconha, com massa bruta de 1,740 kg (um quilo e
setecentos e quarenta gramas).
Após ser indagado, o acusado admitiu que armazenava mais
entorpecentes em sua residência. Assim, diante da flagrância do
tráfico de drogas e por se tratar de um crime permanente, a
equipe policial se dirigiu ao imóvel localizado no setor Cristina,
nesta capital, sendo a entrada no imóvel autorizada pela
genitora do apelante.
Durante a busca domiciliar, foram encontradas, no quarto do
acusado, mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa
bruta de 395 g (trezentos e noventa e cinco gramas) de
maconha e 01 (uma) porção de cocaína com massa bruta de
480 g (quatrocentos e oitenta) gramas e uma balança de
precisão.
Acerca do tema, sabe-se, que, para ser lícita a entrada forçada
em domicílio, é necessária a constatação de justa causa,
evidenciada por elementos concretos que indiquem o flagrante
delito, inclusive em crimes permanentes (STF – RE no 603.616).
No caso concreto em testilha, como visto, a polícia militar
realizava patrulhamento de rotina, no período da noite, e
avistaram o acusado andando de bicicleta portando uma
mochila, sendo que este, ao visualizar os policiais
demonstrou nervosismo, descendo do veículo.
Em razão da abordagem e da localização de drogas na
posse do apelante, este confessou que armazenava
entorpecentes em sua residência para comercialização.
Diante dos evidentes indícios do envolvimento do apelante com
o tráfico de drogas, os policiais militares realizaram a busca
domiciliar e encontraram no imóvel mais entorpecentes, que
tinham como destino a mercancia ilícita, além de 01 (uma)
balança de precisão.
Nesse sentido, foram os depoimentos dos policiais militares
Ivanildo Fábio Marques Pereira e Gilvan Mário de Oliveira (mídia
disponível na mov. 146).
Infere-se, portanto, que o apelante não foi abordado de
forma aleatória, mas pelo fato de demonstrar nervosismo ao
notar a presença da guarnição policial, com a descida
imediata da bicicleta que conduzia, o que evidencia a justa
causa necessária para a busca pessoal, nos termos do
artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição
.
pessoal ou por preconceito de raça ou classe social
Desse modo, entendo justificada a conduta policial ao
realizar a abordagem pessoal, busca domiciliar e prisão do
apelante,
porquanto
amparada
em
exceção
, que autoriza a entrada no
constitucionalmente prevista
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

domicílio em caso de flagrante delito (art. 5o, XI, da Constituição
Federal),
após
diligências
anteriores
que
apontaram
concretamente a prática criminosa.
Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior no tocante à licitude da busca pessoal
de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de
que o acusado estaria na posse de objeto de crime.
O Supremo Tribunal Federal, entrando na particular circunstância do
"nervosismo", já a entendeu como apta a demonstrar a possibilidade de atuação
policial. É o que se depreende de recentes julgados da Primeira e da Segunda
Turma do STF, em que também houve alteração de acórdãos proferidos no
Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de
delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao
patrulharem via que havia sido apontada por denúncia
anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu
que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de
nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com
intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a
busca pessoal, que foram devidamente justificadas a
posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na
posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a
análise de questões pendentes.
(ARE n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin,
, julgado em 1o/
DJe de
– grifei.)
Primeira Turma
7/2024,
4/7/2024
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e
processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude
da prova. Agravo regimental provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática
de
negativa
de
provimento
ao
recurso
extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de
Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do
acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça
manteve decisão monocrática de reconhecimento da
nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por
ausência de fundada suspeita que justificasse a medida
sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência
ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia
militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no
caso concreto.
III. Razões de decidir
3.
, a busca pessoal e veicular realizada se baseou
In casu
na atitude suspeita revelada pelo
diante da
nervosismo
presença dos policiais no posto de gasolina
e no fato de o
–
corréu do recorrido ter se identificado falsamente para
omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a
revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram
encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com
a legislação de regência.
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da
tese fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual
determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal
e veicular realizada com base em atitude suspeita dos
buscados revelada por seu nervosismo diante da presença
no local em que se encontravam e pelo fato de
dos policiais
um deles ter se identificado falsamente para omitir registros
criminais.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator p/
acórdão: Ministro Dias Toffoli,
, julgado em
Segunda Turma
DJe de
– grifei.)
24/3/2025,
13/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao
que realizavam
perceber a presença dos militares
patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de
drogas, evidenciam a existência de justa causa para a
revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas
porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.
(ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia,
relator p/ acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
julgado em
DJe de
– grifei.)
Turma,
18/3/2024,
15/4/2024
Vale frisar que, analisando-se os votos dos julgados acima, há maioria
de todo o Supremo no sentido da tese que permite, no mínimo, concluir que o
"nervosismo" pode caracterizar as "fundadas razões".
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior (grifei):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO
PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO
STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO.
APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM
O
DO CPP.
RECURSO ESPECIAL
ART. 244
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com
fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de
apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a
validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado
por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é
imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o
laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode
suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir
se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico
adequado à luz do
do CPP; (iii) estabelecer se a análise
art. 244
da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a
incidência da
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula 7/STJ.
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos
envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação,
como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico
pode ser comprovada com base no laudo preliminar de
constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (
rel.
EREsp 1544057/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. A orientação jurisprudencial também admite que a
materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como
depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a
necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja
dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
AREsp 1.989.806/AL,
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a
substância como maconha, corroborado por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência
policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade
do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria
rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras
provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da
substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no
do
art. 244
CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de
que o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a
.
ilícitos penais
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como
nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos
indivíduos, após ronda no local, configuram elementos
objetivos aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a
existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de
maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas
e circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva
autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio
mandado judicial (AgRg no
e AgRg
AREsp n. 2.586.194/MG
no HC n.
).
708.314/GO
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está
calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados
pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria
reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.196.940/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com
massa líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em
dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

4o, da
com base na quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006,
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente fundamentada.
Lei n. 11.343/2006
5. A questão também envolve a alegação de bis in idem na
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo
do agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese,
em evidente nervosismo e apresentação de versões
. 2. No contexto delineado pelas
contraditórias sobre a viagem
instâncias de origem, a revisão de decisão que afasta a causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
por envolvimento em organização criminosa, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7
do STJ. 3. Não configura bis in idem a utilização da quantidade
de droga para majorar a pena-base e para afastar a causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
quando utilizada para corroborar a participação em organização
criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244;
§ 4o; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.585.474/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
20/3/2025;
REsp n. 2.091.468/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
15/4/2024;
815.239/MG,
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
9/5/2023.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.449.683/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.
Por fim, no que tange à insurgência quanto à suposta invasão de
domicílio, ressalte-se haver o registro do consentimento da mãe do paciente à
entrada dos policiais no imóvel, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das
provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a
declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no
domicílio, com a consequente absolvição do paciente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade
de conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo
de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade
nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em
face do
o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente
art. 5
vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em
autorização do genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts.
CF/1988, art. 5
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; HC
123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC 250292 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)
DJe-s/n
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO.
BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação
configuradora de prejudicialidade (RTJ
), justificando-se,
141/502
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
. II – É de
AgR/CE,
24/8/2007)
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo
a
sentença
condenatória,
há
documento
comprovando que o padrasto do acusado assinou a
autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o
do Código de Processo Penal,
art. 240,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE
de relatoria do
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280). V – Agravo regimental
improvido.
(HC 233960 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira
Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023)
DJe-s/n
No mesmo sentido, observam-se os seguintes precedentes desta
Corte Superior (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel.
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido,
8/10/2010)
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial
- denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas),
por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
603.616/RO,
10/5/2016)
.
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas
de supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos
autores das denúncias apresentadas aos policiais militares -
irregularidade com potencial para, em tese, tornar ilegítima
a busca domiciliar -, a atuação policial foi convalidada pelo
consentimento da esposa do acusado, moradora da casa.
Com efeito, a autorização do morador é suficiente para
legitimar a entrada dos policiais na residência, pois
configura a hipótese constitucional de relativização da
garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF).
6. No julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
598.051/SP
Schietti, Sexta Turma, julgado em
, definiu-se, entre
2/3/2021)
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e
apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou
coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e
expressamente reportado no acórdão recorrido.
Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na
legislação especial que rege a questão. Não há
desproporcionalidade na adoção dos parâmetros empregados, e
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria (AgRg no
relator
AREsp n. 2.650.601/AL,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
13/12/2024)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.407.138/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
)
7/4/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO
DE
FAMILIAR
E
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu pela licitude das provas,
destacando que o genitor do acusado indicou o atual
endereço, confirmado pelo próprio recorrente, que, de
forma espontânea, autorizou o ingresso da equipe policial e
indicou
o
local
onde
estavam
armazenados
os
entorpecentes, afastando-se, assim, a alegada violação de
domicílio e a suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

de 8 kg de drogas, diversas munições e apetrechos para o
tráfico), encontra-se devidamente motivada, não havendo falar
em bis in idem ou excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no §
4o do
da
fundamentou-se na
art. 33
Lei n. 11.343/2006
existência de maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo
artigo, circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.810.076/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
)
9/6/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme
da
art. 12
Lei no 10.826/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo.
.
Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.613.601/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
Acrescento que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o córdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o córdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
. 2. Inexistência de teratologia ou caso
24/4/2014)
excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 169.788, relator
Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
)
4/3/2024.
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos
policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.482.572/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.

DEPOIMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7.
Ademais,
"[a]
palavra
dos
policiais,
conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as
declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova." (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro
2.482.572/PI,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de 19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ.
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.765.689/GO,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
17/12/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.775.935/SC,
Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.328.770/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025.
)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
. Sustentava-se ausência de autorização
Lei n. 11.343/2006)
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para
ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa
apresentaram contradições internas e tentativa de proteção
ao réu, o que comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC
de forma absoluta a
598.051/SP
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
caput.
art. 243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
rel. Min.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.676.717/SP,
17.12.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro
861.941/SP,
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Reynaldo Soares da
703.948/SC,
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
940.641/SE,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: 3ac1494a-869a-4212-b6f8-b5adb2fb4ed6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 988.409 / GO
Número Registro: 2025/0085676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56028070520228090051 56123434020228090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GIL WERBERTH FREITAS LIMA BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 651482c4-9cb4-4b53-9247-6dffbfdc2ee6

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 651482c4-9cb4-4b53-9247-6dffbfdc2ee6